Tribunal: TJBA
Processo: 0000454-55.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000454-55.2015.8.05.0190

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ALOISIA ALVES MUNIZ DOS ANJOS

Advogado(s):JOAO FELIPE BRANDAO SALES

MAF 08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PAU BRASIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ENTE MUNICIPAL QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC.
VALORES DEVIDOS POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUS
A
.

IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS LIMITES COM DESPESA DE PESSOAL COMO JUSTIFICATIVA PARA O DESCUMPRIMENTO DE DIREITOS SUBJETIVOS DE SERVIDORES. PRECEDENTES DO STJ
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. MAJORAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000454-55.2015.8.05.0190
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PAU BRASIL
e como apelada
ALOISIA ALVES MUNIZ DOS ANJOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença guerreada
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator